Tribunal: TJDFT
Processo: 0730455-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0730455-03.2021.8.07.0000 AUTOR: RISOLENE TORRES E SILVA MOURA REU: PAULO ROBERTO MOURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Autora para réplica. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora